Tribunal: TJDFT
Processo: 0732837-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. INCOMPETÊNCIA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA N. 33 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. FORO DE COMPETÊNCIA ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

2. O foro de domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação da partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu (art. 48 do Código de Processo Civil). 2.1. Por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício pelo juiz, conforme orienta a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 2.2. No caso, não incide o óbice do enunciado 33 da Súmula do STJ, pois a incompetência relativa foi suscitada pelo Ministério Público, admitida sua atuação nos termos do parágrafo único do artigo 65 do CPC.

3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.